Tribunal: TJPA
Processo: 0812081-83.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812081-83.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCIO ALVES PESSOA, RICARDO GARCIA DOS REIS

AUTORIDADE: 5° VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS II E V E §2º-A, INCISO I E II C/C O ART. 14, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO PARA O SEMIABERTO PELO
QUANTUM
DA PENA APLICADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ACUSADOS REINCIDENTES. SÚMULA Nº 719 DO STF. MANUTENÇÃO DO REGIME APLICADO NA SENTENÇA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SUCINTA, MAS MOTIVADA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ACUSADOS QUE POSSUEM OUTROS ENVOLVIMENTOS CRIMINAIS, ALÉM DE POSSUÍREM ELEVADO GRAU DE PERICULOSIDADE NO COMETIMENTO DO CRIME. SENTENÇA FUNDAMENTADA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FEITO REMETIDO AO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em modificação do regime prisional do fechado para o semiaberto, vez que os acusados são reincidentes, hipótese que afasta essa possibilidade, devendo ser mantido o regime inicial fechado, conforme estipulado na sentença. Levando em consideração os referidos parâmetros legais da Súmula nº 719 do STF, o regime de cumprimento de pena fechado, aplicado pelo juízo
a quo
, está de acordo com a Súmula mencionada, ou seja, o magistrado utilizou fundamentação idônea, apta à imposição do regime de cumprimento de pena mais gravoso, logo, não merece ser acolhido o pleito defensivo de mudança do regime fechado para regime semiaberto.

2. É cediço em nosso ordenamento jurídico que é direito do réu apelar solto se em liberdade permaneceu ao longo de toda a instrução criminal. É igualmente sabido que, ao juiz é permitido manter a custódia cautelar na sentença se perdurarem os requisitos da prisão preventiva.

3. Examinando a sentença condenatória, constata-se que o magistrado, ao negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, motivou adequadamente o seu
decisum
em elementos objetivos dos autos, que comprovam a real necessidade da medida, principalmente para garantir a ordem pública, eis que além de os pacientes possuírem outros envolvimentos criminais, demonstraram elevado grau de periculosidade no cometimento do crime. O julgador entendendo que subsistem os motivos que ensejaram a custódia processual, não titubeou em manter a prisão na sentença, o fazendo sem fundamentação extensiva, mas de modo conciso, nos termos do art. 387, parágrafo único, do CPP.

4. Observa-se que o juízo embasou a sentença condenatória nos argumentos do decreto constritivo, diante dos elementos concretos existentes nos autos, principalmente na gravidade concreta do delito, uma vez que os acusados ameaçaram as vítimas com arma de fogo para subtrair-lhes o dinheiro que estava no caixa eletrônico, além de terem feito as vítimas de refém por aproximadamente 02 (duas) horas durante a negociação policial, o que demonstra o elevado grau de periculosidade de suas condutas, cabendo ao Poder judiciário garantir a ordem pública em tais casos por meio da permanência dos incriminados no ergástulo público. A sentença condenatória que manteve a custódia cautelar do acusado restou idoneamente fundamentada pelo juízo de origem, o qual discorreu sobre as peculiaridades do caso concreto que impediram o direito de os réus de recorrerem em liberdade, sendo o fundamento da prisão cautelar medida assecuratória e acautelatória, assim, além de possuírem outros envolvimentos criminais, demonstraram elevado grau de periculosidade no cometimento do crime.

5. A defesa dos acusados impetrou Recurso de Apelação Criminal, o qual já foi recebido pelo juízo
a quo
(despacho datada de 16/12/2020), tendo sido determinada a remessa ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará no dia 05/02/2021 (
Ofício/Memorando Doc. 20210020662561
), no entanto, o mesmo ainda não foi distribuído no juízo
ad quem
, vez que ainda está seguindo seus trâmites legais.

6. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Advogado José Itamar de Souza
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor dos pacientes
Márcio Alves Pessoa
e
Ricardo Garcia dos Reis
, em face de ato do douto Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0007045-75.2020.8.14.0006
.

Consta da
impetração
(ID 4124836) que, no dia
01/08/2020
, os pacientes foram
presos em flagrante delito
e indiciados com fulcro no art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, incisos I e II c/c o art. 14, inciso II, todos do CPB (
tentativa de roubo majorado
), tendo o juízo entendido em
converter a prisão em flagrante em preventiva
, sob o argumento de que, na época, se fazia necessário
garantir a ordem pública
.

Após a instrução criminal,
o juízo prolatou sentença
, julgando procedente o pleito do Ministério Público e
condenando os pacientes a uma pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado
, contrariando o que determina o art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB, já que é incoerente como os anos e meses de pena aplicado.

Para fixar o regime fechado,
o juízo alegou que os pacientes seriam uma suposta ameaça para a sociedade
, porém, os réus são pessoas íntegras, primários, com residência fixa, de bons antecedentes e que jamais responderam qualquer processo-crime (
condições pessoais favoráveis
), o que não configura tal situação de ameaça,
possuindo os requisitos legais para responderem ao processo em liberdade
. O fato de a conduta ser gravosa e com extrema gravidade é um pensamento subjetivo que não pode ser aplicado como fundamento para um julgamento.

Assim,
ainda que a matéria esteja pendente de apreciação em sede de Recurso de Apelação Criminal
, o impetrante informa que os pacientes encontram-se
segregados desde o dia do acontecimento dos fatos
, o que torna o
habeas corpus
a única via de concessão da liberdade,
estando ausentes os requisitos à decretação da prisão preventiva dos mesmos
.

Requer o impetrante pela
concessão liminar da ordem
, para que
o paciente possa aguardar em liberdade com medidas cautelares diversas da prisão, até a apreciação do Recurso de Apelação Criminal
, mediante
termo de comparecimento a todos os atos
, sendo expedido imediato
alvará de soltura
. Ao final,
requer a concessão definitiva do

writ
.

O feito foi
distribuído
ao meu gabinete, no entanto, em face de meu
afastamento funcional em virtude de compensação de folgas de plantão
, conforme
Certidão
ID 4141517, os autos foram
redistribuídos
ao
Desembargador Mairton Marques Carneiro
, o qual
indeferiu a liminar postulada
(decisão ID 4144625) e solicitou as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício n° 155/2020-GJ
, datado de
15/12/2020
(ID 4197322).

A autoridade coatora informa que
Márcio Alves Pessoa e Ricardo Garcia dos Reis foram presos em flagrante delito na data de 01/08/2020
, como incursos, supostamente, na prática do delito previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, incisos I e II c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB. Após narrar os fatos descritos na denúncia, comunica que, no dia
02/08/2020
, foi
convertida a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva
, com fundamento na
garantia da ordem pública
(art. 312 do CPP), dada a
gravidade do delito
, tendo os acusados
mantido as vítimas como reféns até o momento da negociação policial
, o que demonstra
elevado grau de periculosidade de suas condutas
.

Relata que,
a denúncia foi recebida em 14/08/2020
, tendo o feito seguido o
andamento regular
, com o
indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva formulado em prol dos pacientes
, por
não ter havido mudança substancial na situação processual dos encarcerados e por permanecerem inalterados os fundamentos da decisão que decretou suas custódias cautelares
. A
audiência instrutória ocorreu na data de 14/10/2020
, sendo determinado o
encerramento da instrução processual
e deflagrado prazo para a
apresentação de memoriais finais
, os quais
já foram apresentados
.

Por fim, assevera que
os acusados foram sentenciados em 23/11/2020
, tendo sido interposto
recurso de apelação
pela defesa dos acusados,
estando atualmente os autos em Secretaria aguardando a apresentação de razões e contrarrazões recursais
, para posterior encaminhamento ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
denegação da ordem impetrada
, por não haver qualquer argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal na segregação dos pacientes (parecer ID 4221376).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O argumento motivador do presente
mandamus
está na reforma da sentença
a quo
,
no ponto em que foi fixado o regime fechado aos acusados, sem fundamentação concreta
, apesar de a pena aplicada ter sido de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa
, compatível, portanto, com o regime semiaberto, tendo ainda sido
negado o direito dos pacientes de apelarem em liberdade
, vez que o magistrado de 1º grau não fundamentou os motivos da segregação cautelar de forma idônea, com relação aos requisitos do art. 312 do CPP.

Conforme se extrai das
informações
prestadas pelo juízo
a quo
(ID 4197322),
os pacientes Márcio e Ricardo permaneceram segregados durante toda a instrução criminal
, tendo sido aplicado o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Segundo o juízo,
os réus foram condenados a cumprir a pena em regime inicial fechado
, apesar de o
quantum
da pena ser compatível com o
regime semiaberto
, já que condenado à
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
por serem os mesmos reincidentes em crimes dolosos
.

Dessa forma,
a aplicação do regime inicial fechado encontra-se devidamente fundamentada na sentença pela reincidência dos acusados
, conforme argumentos relatados pelo juízo sentenciante, sendo assim, apesar de a pena aplicada ter sido fixada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa
,
quantum
que possibilitaria a aplicação do regime semiaberto,
correta está a fixação do regime de cumprimento de pena nos termos expostos no
decisum
condenatório
.

Neste sentido, o regime imposto aos apelantes está em conformidade com a dicção da
Súmula nº 719 do STF
, senão vejamos:

Súmula nº 719 do STF:
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Levando em consideração os referidos parâmetros legais, o regime de cumprimento de pena fechado, aplicado pelo juízo
a quo
, está de acordo com a Súmula mencionada, ou seja,
o magistrado utilizou fundamentação idônea, apta à imposição do regime de cumprimento de pena mais gravoso
, baseada na reincidência dos acusados, o que, por si só, já justifica a imposição do regime mais severo. Vale ressaltar que,
a agravante da reincidência foi, inclusive, reconhecida, na segunda fase da dosimetria da pena para ambos os apenados, tendo sido compensada com a circunstância atenuante da confissão
.

O magistrado, no final da decisão, assim justificou sua posição:
“(...). O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada aos réus é o fechado (art. 33, §2º, letra “b”, do Código Penal),
vez que os mesmos são reincidentes em crimes dolosos
. (...)”
.

Como demonstrado na decisão apelada,
o magistrado fundamentou, de forma satisfatória, com base em motivo idôneo, o cumprimento de pena em regime mais severo
, razão pela qual o julgado não merece reparos neste ponto.

É cediço em nosso ordenamento jurídico que
é direito do réu apelar solto se em liberdade permaneceu ao longo de toda a instrução criminal
. É igualmente sabido que,
ao juiz é permitido manter a custódia cautelar na sentença se perdurarem os requisitos da prisão preventiva
.

Logo, é imprescindível que se verifique objetivamente se a autoridade coatora fundamentou adequadamente a necessidade de os pacientes (Márcio e Ricardo) apelarem presos, tudo com base em
fatos concreto dos autos
, que
denotem a presença inequívoca dos requisitos da prisão preventiva
.

In casu
, examinando a sentença condenatória,
constato que
o magistrado, ao negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, motivou adequadamente o seu
decisum
em elementos objetivos dos autos
, que comprovam
a real necessidade da medida, principalmente para garantir a ordem pública, eis que além de os pacientes possuírem outros envolvimentos criminais, demonstraram elevado grau de periculosidade no cometimento do crime
.

Com efeito, eis o que dispôs o magistrado na sentença:

“(...).
Denego-lhes o direito de recorrerem em liberdade
por se fazer presente requisito autorizador da prisão preventiva concernente à
garantia da ordem pública
(art. 312 do CPP), eis que além de
possuírem outros envolvimentos criminais
, demonstraram
elevado grau de periculosidade no cometimento do crime
. (...)”.

Assim, entendo que está mais do que justificada, apesar de o juízo de 1º grau ter sido sucinto, a negativa do direito de Márcio e Ricardo de apelarem em liberdade, pois, a meu ver,
estão mais do que presentes os requisitos da prisão preventiva
, elencados no art. 312 do CPP, tendo sido feita referência expressa à
garantia da ordem pública
.

Esse é o entendimento da jurisprudência do STJ:

Habeas Corpus
. Triplo homicídio qualificado (um consumado e dois tentados). Condenação à pena de 30 anos de reclusão.
Negativa ao paciente do direito de apelar em liberdade. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Fundamentação suficiente
.
Habeas Corpus
denegado.
1. A circunstância de o réu ter respondido solto ao processo não obsta lhe ser negado o apelo em liberdade, quando a prisão preventiva, em sede de sentença penal condenatória, é justificada em sua real indispensabilidade,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. O benefício de apelar solto foi negado em decisão suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, em face da periculosidade do paciente, demonstrada pelo modo de execução dos crimes e pelas ameaças às vítimas sobreviventes.
3. Evidente, outrossim, a necessidade da custódia cautelar para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que o réu não compareceu ao julgamento plenário, deixando claro sua intenção de se furtar à justiça, tanto que não há notícia do cumprimento do mandado de prisão expedido. 4. Ordem denegada. (
HC 165.941/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 10/05/2012
).

Habeas Corpus
. Constitucional. Processual Penal. Extorsão mediante sequestro. Elementos concretos para custódia cautelar. Sentença condenatória.
Direito de recorrer em liberdade. Manutenção da prisão. Fundamentos idôneos. Precedentes. Ordem denegada
. (...) 2.
A prisão decorrente de sentença condenatória recorrível não afronta o princípio constitucional da não culpabilidade, desde que estejam ainda presentes os requisitos necessários à custódia cautelar
. Precedentes. (...) (
STJ – HC 111046 CE, Relatora: Min. CARMEN LÚCIA, Data de julgamento: 11/12/2012, Segunda Turma, Data de publicação: DJe 01/02/2013
).

O julgador entendendo que subsistem os motivos que ensejaram a custódia processual, não titubeou em manter a prisão dos condenados na sentença, o fazendo sem fundamentação extensiva, mas de modo conciso
, nos termos do art. 387, parágrafo único, do CPP.

Observa-se que o juízo embasou a sentença condenatória nos argumentos do decreto constritivo, diante dos
elementos concretos existentes nos autos
, principalmente na
gravidade concreta do delito
, uma vez que
os acusados ameaçaram as vítimas com arma de fogo para subtrair-lhes o dinheiro que estava no caixa eletrônico, além de terem feito as vítimas de refém por aproximadamente 02 (duas) horas durante a negociação policial
, o que demonstra o
elevado grau de periculosidade de suas condutas
, cabendo ao Poder judiciário
garantir a ordem pública
em tais casos por meio da permanência dos incriminados no ergástulo público.

Ora, a sentença condenatória que manteve a custódia cautelar do acusado restou
idoneamente fundamentada pelo juízo de origem
, o qual discorreu sobre as
peculiaridades do caso concreto
que impediram o direito de os réus de recorrerem em liberdade, sendo o fundamento da prisão cautelar medida assecuratória e acautelatória, assim,
além de possuírem outros envolvimentos criminais, demonstraram elevado grau de periculosidade no cometimento do crime
.

Por fim, vale destacar que, a defesa dos acusados impetrou
Recurso de Apelação Criminal
, o qual já foi
recebido
pelo juízo
a quo
(despacho datada de
16/12/2020
), tendo sido
determinada a remessa ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará no dia 05/02/2021
(
Ofício/Memorando Doc. 20210020662561
), no entanto, o mesmo ainda não foi distribuído no juízo
ad quem
, vez que ainda está seguindo seus trâmites legais.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/02/2021